Tribunal: TJDFT
Processo: 0736867-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0736867-13.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CRISTIANA DE CASTRO CARVALHO AGRAVADOS: JOSÉ FRANCISCO ALVES PEREIRA, SANDRA MARIA DA SILVA, FRANCISCO RONI DA ROSA JÚNIOR, ROSANA CRISOSTOMO RIBEIRO, WESLLEY CRISOSTOMO NOGUEIRA DA SILVA, MARCUS EMMANOEL CHAVES VIEIRA JÚNIOR, CINTIA MARTA ATAIDES, FRANCISCO RONI DA ROSA, MARCUS EMMANOEL CHAVES VIEIRA, CONSTRUTORA R &amp; M LTDA - ME, MECÂNICA AUTOLINOS LTDA, DOUTOR IMÓVEIS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, COMANDUS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONTAINERS E COLETORES LTDA - ME, TOTAL 10 AGENCIAMENTO ESPORTIVO LTDA, TOTAL10 ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA, PRIME MALL E RESIDENCE INCORPORAÇÃO SPE LTDA, VERTICAL SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS ED SOPHIA LTDA, SPE VERTICAL RESIDENCIAL VALTER CASTELLI LTDA, VERTICAL SPE PRIME HOTEL RESIDENCE LTDA, VERTICAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, VERTICAL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por CRISTIANA DE CASTRO CARVALHO contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. O agravado FRANCISCO RONI DA ROSA JÚNIOR apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026